Tribunal: TJMT
Processo: 1046755-61.2020.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046755-61.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSANE MARIA CAMARGO - CPF: 315.680.922-53 (APELANTE), ALENCAR FELIX DA SILVA - CPF: 854.157.741-49 (ADVOGADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), EDUARDO APARECIDO DA SILVA - CNPJ: 01.326.879/0001-29 (APELADO), MARCIO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA - CPF: 442.314.581-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. CITAÇÃO NÃO EFETIVADA. TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de serviço de reparo automotivo, extinguindo o processo com resolução de mérito, considerando que entre o fato gerador (agosto/2020), o ajuizamento da ação (setembro/2020) e a data da sentença (outubro/2025) transcorreram mais de cinco anos sem a efetivação da citação dos requeridos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória, considerando: (i) o prazo prescricional aplicável à relação de consumo; e (ii) os efeitos da ausência de citação válida dos requeridos por mais de cinco anos desde o ajuizamento da ação.

III. Razões de decidir

3. Independentemente da discussão sobre o prazo prescricional aplicável - trienal (art. 206, §3o, V, do CC) ou quinquenal (art. 27 do CDC) - a conclusão seria idêntica, pois transcorreram mais de cinco anos entre o ajuizamento da ação e a data da sentença sem a efetivação da citação dos requeridos.

4. O efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, previsto no art. 240, §1o, do CPC, está condicionado à diligência da parte autora em viabilizar a citação no prazo de 10 dias (art. 240, §2o, CPC).

5. A demora na efetivação da citação, na hipótese em análise, não pode ser atribuída exclusivamente ao serviço judiciário, mas à dificuldade da própria parte em fornecer o endereço correto dos requeridos, caracterizando desídia que impede a aplicação da Súmula 106 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"A ausência de citação válida por mais de cinco anos desde o ajuizamento da ação, por desídia da parte autora em fornecer o endereço correto dos requeridos, impede o efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, resultando na prescrição da pretensão indenizatória, mesmo em relações de consumo."

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 189, 206, §3o, V; CDC, art. 27; CPC, art. 240, §§1o, 2o e 3o, 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 106 do STJ; TJ-SC, APL 00004841920188240033; TJ-PR 00180984120258160000; TJDFT, Acórdão 1975931.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
(id. 355554374) interposto por
ROSANE MARIA CAMARGO
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Na origem, a apelante ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face de
EDUARDO APARECIDO DA SILVA – ME (EQUIPAR CENTRO AUTOMOTIVO) e MÁRCIO ROBERTO PINHEIRO DA SILVA
, alegando que, em agosto de 2020, contratou serviços de reparo automotivo junto aos apelados, pagando o valor de R$ 3.500,00. Sustentou que os serviços foram prestados de forma inadequada, com substituição de peças originais por outras de qualidade inferior, além de outros problemas no veículo.

O magistrado sentenciante reconheceu a prescrição da pretensão autoral, considerando que os fatos ocorreram em agosto de 2020, a ação foi ajuizada em setembro de 2020, mas até a data da sentença (22/10/2025) não havia ocorrido a citação válida dos requeridos, aplicando o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3o, V, do Código Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que: a) a relação jurídica entre as partes é de consumo, devendo ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do CDC; b) houve erro material e de direito na sentença ao aplicar o prazo trienal do Código Civil; c) deve ser afastada a prescrição e determinado o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

Não foram apresentadas contrarrazões, uma vez que não houve triangularização da relação processual.

Certidão de isenção do preparo consta em id. 357866372.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos acerca do
recurso de apelação
(id. 355554374) interposto por
ROSANE MARIA CAMARGO
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que reconheceu a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A sentença recorrida estabeleceu:

(...) Conforme mencionado, cuida-se de ação indenizatória fundada nos danos materiais e morais verificados após custeio do conserto do veículo envolvido em sinistro.

Sabe-se que, em se tratando de reparação civil, a pretensão de cobrança prescreve em
03 (cinco) anos
(artigo 206, §3o, inciso V, do Código Civil). Logo, tem-se que a
pretensão inicial se encontra prescrita
.

Importante esclarecer que,
sem a citação, NÃO HÁ QUE SE FALAR NA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
, nos moldes previstos no §1o, do art. 240, do Código de Processo Civil, de modo que se deu a prescrição da pretensão de cobrança da dívida, ante o transcurso do lapso temporal superior a três anos entre o vencimento da obrigação e a efetiva citação.

Assim, em que pese a citação causar a interrupção da prescrição, deve o autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação, no prazo de 10 dias, sob pena de não se aplicar a interrupção (art. 240, §2o, CPC). No caso em apreço, a autora não cumpriu com a sua incumbência de viabilizar a citação no referido prazo, tendo em vista que
SE PASSARAM MAIS DE 5 ANOS DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO SEM SEQUER RESULTAR EFETIVO O ATO CITATÓRIO
.

Importante realçar que não pode ser atribuído ao Poder Judiciário o insucesso na citação do devedor, porquanto, repise­-se, todas as diligências requeridas foram prontamente atendidas, consoante se depreende da narrativa dos autos, afastando, dessa maneira, a aplicação do enunciado n. 106 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, a prescrição configurada no curso do processo, antes da citação ou da ocorrência de outra causa interruptiva, é prescrição direta, e não intercorrente, podendo ser decretada
ex officio
.

Em face do exposto, RECONHEÇO a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, e de consequência,
JULGO e DECLARO EXTINTO
o processo com fulcro nos artigos 487, II e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título executivo que lhe serve de parâmetro. (id. 355554373)

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência ou não da prescrição da pretensão indenizatória da apelante, considerando o lapso temporal entre o fato gerador do dano (agosto/2020), o ajuizamento da ação (setembro/2020) e a ausência de citação válida dos requeridos até a data da sentença (22/10/2025).

Como efeito, o prazo prescricional teve início a partir do conhecimento do descumprimento do prazo de entrega do veículo previsto para o dia 30/7/2020, visto que o ordenamento jurídico pátrio, especificamente no art. 189 do CC, acolhe o princípio da
actio nata
, ao dispor que "
violado o direito nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue pela prescrição
".

A respeito do tema, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald explicam que:

"a fluência do prazo prescricional se inicia com o surgimento da pretensão correspondente. Ou seja, tem início a contagem prazo com a exigibilidade do direito subjetivo subjacente. É o princípio da actio nata. Segundo esse princípio, somente a partir do efetivo conhecimento do ato que viola um direito subjetivo, originando a pretensão, é que se inicia a contagem do prazo extintivo contemplado na norma legal". (in Direito Civil - Teoria Geral, 5a edição, 2006, Rio de Janeiro, Editora Lúmen Júris)

Na hipótese, logo após o ajuizamento da ação, ocorreu a citação via AR no endereço indicado na inicial, contudo os requeridos não foram encontrados (id. 355553888).

Após, as tentativas se deram por meio de Oficial de Justiça, as quais foram negativas (id. 355553896, id. 355554356, id. 355554357, id. 355554364 e id. 355554370).

Logo, conclui-se que, a despeito dos esforços despendidos pela recorrente para localizar os requeridos, as tentativas restaram infrutíferas transcorrendo o prazo prescricional.

Destaco que a citação tardia provocada por desídia (claudicância) do autor em fornecer o endereço correto do réu impede a retroatividade da interrupção da prescrição à data da propositura da ação. Quando a morosidade é imputável à parte, e não à máquina judiciária, não se aplica a Súmula 106 do STJ.

Adianta-se que, diante das circunstâncias do caso em apreço, não há como imputar ao serviço judiciário a demora pela realização da citação. Tal conduta caracteriza desídia da própria autora, pela dificuldade de indicar o endereço correto em que a parte ré poderia ser encontrada.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL PELO JUÍZO A QUO
. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO AUTORA.
AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL. CITAÇÃO REALIZADA APROXIMADAMENTE APÓS 8 (OITO) ANOS DE PROLATADO O DESPACHO QUE ORDENOU A CITAÇÃO DA PARTE RÉ. DEMORA DA AUTORA EM INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO PARA A CITAÇÃO DA PARTE RÉ. IMPOSSIBILIDADE DE SE ATRIBUIR AO PODER JUDICIÁRIO A REALIZAÇÃO TARDIA DO ATO CITATÓRIO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO CASO EM APREÇO. I
NTELIGÊNCIA DO ART. 240, §§ 1o, 2o E 3o, DO CPC. TEMPO DECORRIDO ENTRE O VENCIMENTO DA DÍVIDA E A REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO QUE CONFIGURA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CC). JULGADOS DESTA CÂMARA DE DIREITO CIVIL NO MESMO SENTIDO. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - APL: 00004841920138240033, Relator.: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 20/06/2023, Terceira Câmara de Direito Civil)

Ademais, cumpre destacar que, independentemente da discussão acerca do prazo prescricional aplicável - se o trienal previsto no artigo 206, §3o, V, do Código Civil, ou o quinquenal estabelecido no artigo 27 do CDC -a conclusão seria a mesma no caso concreto.

Isso porque, conforme se verifica dos autos, os fatos que fundamentam a pretensão indenizatória ocorreram em
agosto de 2020
, a ação foi ajuizada em setembro de 2020, mas até a data da sentença
(22/10/2025) - ou seja, após o decurso de mais de 5 (cinco) anos - não houve a citação válida dos requeridos.

O artigo 240, §1o, do CPC estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação. Contudo, os §§2o e 3o do mesmo dispositivo condicionam esse efeito retroativo à diligência da parte autora:

"Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no §1o.

§3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário."

No caso em análise, verifica-se que a apelante não cumpriu com o seu ônus de viabilizar a citação dos requeridos em tempo hábil, permitindo que transcorresse mais de 5 (cinco) anos desde o ajuizamento da ação sem que houvesse a triangularização da relação processual.

Por conseguinte, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão de reparação civil, tendo em vista o decurso do prazo de mais de cinco anos entre a data do surgimento da pretensão e a data da sentença que ocorreu antes mesmo da citação dos requeridos.

Nesse sentido:

5 .
A ausência de citação pessoal viola o art. 242, do CPC, não sendo demonstrado nos autos que o réu teve conhecimento da demanda.

6. A ausência de citação válida impede a interrupção do prazo prescricional, resultando na prescrição da pretensão da parte autora
, já que a citação, efetivada com o comparecimento espontâneo do réu, somente ocorreu após o decurso do prazo quinquenal aplicável à hipótese. (TJ-PR 00180984120258160000 Goioerê, Relator.: substituto jefferson alberto johnsson, Data de Julgamento: 07/07/2025, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2025)

“7. Decadência e prescrição.
O art. 27 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou serviço, iniciando a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
. Versando os autos sobre relação jurídica de trato sucessivo, o marco inicial de fluência do prazo prescricional se inicia após o vencimento da última parcela do contrato. " Acórdão 1975931
, 0777876-33.2024.8.07.0016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.

Portanto, ainda que se adote o prazo prescricional quinquenal defendido pela apelante, a conclusão seria a mesma: a prescrição da pretensão indenizatória já se consumou, em razão da ausência de citação válida dos requeridos por mais de 5 (cinco) anos desde o ajuizamento da ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026